Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. A prisão para fins de extradição, uma vez levada em conta a título de efetivo cumprimento da pena considerada para detração, interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória. Inteligência dos artigos 96, inciso II, da Lei no 13.447/2017, 42 e 117, inciso V, do Código Penal. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
2. Recurso não provido.